Tribunal: STF
Processo: RE 498944
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-12-06
Data de publicação: 2011-12-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS. CARGOS DE ARTÍFICE DE MECÂNICA E DE TÉCNICO EM MÍSSEIS E ARMAMENTOS.



    De acordo com a orientação firmada neste Tribunal, somente se permite a acumulação de proventos e vencimentos quando se tratar de cargos, empregos ou funções acumuláveis em atividade, nos termos da norma do art. 37, XVI, da Constituição Federal.



    Hipóteses não configuradas no caso.



    Agravo regimental a que se nega provimento.